Tribunal: TJDFT
Processo: 0748726-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Decisão 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal contra o Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. 2. O Juízo suscitante foi designado para resolver as medidas urgentes, sendo determinada a oitiva do Juízo suscitado (ID no 21466528). 3. Ao prestar as informações (ID no 21605413), o Juízo suscitado esclareceu que, ao reconhecer a incompetência para processar e julgar o feito, determinou a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Vara da Fazenda Pública e que, por equívoco, os autos foram remetidos ao Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública. 4. Alega que anui com o entendimento do Juízo suscitante de que a competência é dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, citando o entendimento do IRDR. 5. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Benis Silva Queiroz Bastos, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, oficiou para declarar competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda e Saúde Pública do Distrito Federal (ID no 21656891). 6. O processo na origem foi extinto sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir (CPC, art. 485, VI), em consequência do falecimento do autor da ação (ID no 79266476, proc. no 0736698-91.2020.8.07.0001). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. A sentença prolatada no processo que originou este Conflito de Competência acarreta a consequente perda do seu objeto (proc. no 0736698-91.2020.8.07.0001). 9. Não há mais interesse no julgamento deste incidente, que deve ser extinto em decorrência da prejudicialidade. Precedente: Acórdão 919905, 20150020300918CCP, Relator: Sérgio Rocha, Relator Designado: Arnoldo Camanho 2a Câmara Cível, DJE: 18/2/2016. Dispositivo 10. Julgo prejudicado o conflito de competência diante da perda superveniente do seu objeto, com a consequente extinção. 11. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, DF, 16 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro